Tribunal: TJES
Processo: 5008291-09.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008291-09.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: A. M. P. D. S.

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FISIOTERAPIA CONTÍNUA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA A MENOR COM LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, que condenou o Município de Linhares a fornecer acompanhamento com fisioterapia de forma contínua e exame de ultrassonografia, conforme prescrição médica. A decisão se baseou em prova documental robusta, especialmente laudos e solicitações médicas que atestam o diagnóstico de lesão do plexo braquial e a necessidade do tratamento fisioterápico e do exame indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Linhares possui responsabilidade jurídica pelo fornecimento dos serviços médicos requisitados à menor, diante da competência comum dos entes federativos na seara da saúde pública; (ii) verificar se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos para o deferimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como direito fundamental pela Constituição Federal (art. 196), sendo dever do Estado garanti-lo mediante políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Os entes da Federação — União, Estados e Municípios — respondem solidariamente pelas prestações positivas na área da saúde, conforme tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793 – RE 855.178 RG).

A prova documental constante nos autos comprova de forma inequívoca tanto a patologia da menor (lesão do plexo braquial), quanto a necessidade do tratamento fisioterápico contínuo e do exame de imagem, conforme prescrição médica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde.

Comprovada por documentos idôneos a existência de patologia e a necessidade do tratamento, impõe-se a obrigação de fornecimento pelo ente demandado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; TJES, APL-RN 5012925-66.2023.8.08.0024, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 12.05.2025; TJES, APL-RN 5017039-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5008291-09.2023.8.08.0030

REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

PARTES:
A. M. P. D. S. e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em razão da sentença (Id. 13776956) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares que, nos autos da ação ajuizada por
A. M. P. D. S.
(menor), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
MUNICÍPIO DE LINHARES
na obrigação de fazer consistente em disponibilizar acompanhamento com
"fisioterapia de forma contínua"
e
"exame de ultrassonografia"
.

Sem maiores delongas, entendo ser o caso de manutenção integral do referido
decisum
.

Conforme estabelece o art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Corte Suprema, em sede de repercussão geral, firmou sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar os serviços de saúde a todos que deles necessitem, sendo o polo passivo composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX).

No mesmo sentido, colhem-se os recentes julgados desta Câmara Julgadora e do Tribunal Pleno:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame remessa necessária e apelação cível interposta pelo município de vitória contra sentença proferida pela 1ª vara da infância e juventude que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de tratamento médico especializado para obstrução lacrimal, condenando os requeridos ao cumprimento da obrigação. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir a responsabilidade do município de vitória pelo fornecimento do tratamento médico especializado pleiteado, considerando a competência comum dos entes federativos em matéria de saúde pública; (II) determinar a legitimidade do município para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública estadual. III. Razões de decidir
o direito à saúde é um direito fundamental, previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo seu cumprimento, conforme entendimento consolidado no STF (tema 793)
. O município de vitória, embora alegue ilegitimidade passiva, possui responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, devendo ser considerado no cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento.
A jurisprudência do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, não sendo relevante a origem dos recursos financeiros, uma vez que a gestão e execução do SUS são competências compartilhadas entre união, estado e municípios
. [...] (TJES; APL-RN 5012925-66.2023.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ.
12/05/2025
)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o re 855.178 (tema 793), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer deles, isoladamente ou em conjunto
. Em sede de embargos de declaração no mesmo recurso, o Excelso Supremo Tribunal Federal, assentou que a repartição de competências deve ser considerada na fase de cumprimento da sentença, para fins de ressarcimento entre os entes, não afastando a solidariedade quanto à obrigação de fazer. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade solidária dos entes não impede que o juízo direcione a execução conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, sendo essa uma questão de execução e não de conhecimento. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada no tema 793, não havendo teratologia, contrariedade ou negativa de vigência a precedente vinculante. O tema 1.234 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da legitimidade passiva da união e competência da justiça federal em ações sobre medicamentos registrados, mas não padronizados, não se aplica ao caso, que versa sobre internação compulsória por dependência química. lV. Dispositivo e tese agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de internação compulsória por dependência química, cabendo ao juízo, na fase de cumprimento da sentença, direcionar o responsável financeiro conforme a repartição constitucional de competências. A condenação solidária dos entes públicos à internação compulsória não viola o tema 793 do STF, que admite solidariedade entre união, estados e municípios nas ações relativas ao direito à saúde. A discussão sobre ressarcimento entre entes federativos deve ser resolvida na fase de cumprimento da sentença, e não na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 927, III; 1.021; 1.030, I, a. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 rg, Rel. Min. Luiz fux, j. 05.03.2015; STF, re 855.178 ED, Rel. Min. Edson fachin, j. 23.05.2019; STF, RCL 53036 AGR, Rel. Min. Rosa weber, j. 14.09.2022; STJ, agint no RESP 1.947.928/SC, primeira turma, j. 20.06.2022. (TJES; APL-RN 5017039-48.2023.8.08.0024; Tribunal Pleno; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Publ.
19/06/2025
)

In casu
, a prova documental acostada aos autos é robusta e não deixa margem a dúvidas. As solicitações médicas e laudos carreados aos autos (Ids. 13776848 e 13776851) descrevem com clareza a condição clínica da autora, menor recém-nascida, portadora de lesão do plexo braquial, e atestam, de forma inequívoca, a indicação do acompanhamento fisioterápico contínuo e a necessidade de realização de exame de ultrassonografia.

Presentes, portanto, a comprovação da patologia e a necessidade do tratamento, afigura-se correta e irretocável a decisão do magistrado sentenciante, que, em cumprimento ao dever constitucional, impôs ao ente público a obrigação de fazer sob exame.

Assim, tecidas tais considerações, tenho que o
decisum
não merece retoques.

Ante o exposto,
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)